Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716176-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMPHRISIO ROMEIRO FILHO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido por AMPHRISIO ROMEIRO FILHO em desfavor do ora agravante, determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, a partir de 08/12/2021. Em suas razões recursais, destaca o agravante que a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora. Assevera não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, em observância ao que decidido no Tema 99 do STJ, no qual restou estabelecido que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Cita julgados no sentido da tese defendida, para que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021, a evitar o anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Insiste no excesso da execução, decorrente da incidência da SELIC sobre o montante consolidado, em clara violação à Lei de Usura, à Súmula 121 do STF e ao princípio da boa-fé, permitindo o enriquecimento sem causa do credor. Salienta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, cuja redação confronta o princípio do planejamento ou programação, em razão de permitir o aumento da despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade, elevando exponencialmente a dívida consolidada. Tece, ainda dentro do tema da alegada inconstitucionalidade, considerações a respeito da violação ao princípio da separação dos poderes e dos limites constitucionalmente previstos para a atuação do CNJ. Assevera que a probabilidade do direito é patente e a permanência da situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, evidenciando a urgência do pleito. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão objurgada. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância das prescrições legais atinentes à SELIC e no risco de expedição de requisitório ao exequente. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: A incidência da Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, deve obedecer ao disposto no artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do CNJ, ou seja, deve-se apurar o valor atualizado até 08 de dezembro de 2021, somar com os juros até a referida data, tornando-se a base de cálculo para incidência da Taxa SELIC. Dessarte, como o método de incidência da Taxa SELIC não foi objeto do AGI pendente de julgamento, retornem os autos à Contadoria Judicial para que retifiquem a Planilha de Cálculos do valor incontroverso observando a Resolução mencionada. Inclua-se, ainda, as custas referentes à execução dos honorários sucumbenciais, ID. 175015446. Juntada a nova Planilha de Cálculos, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, proceda-se à expedição das requisições de pagamento do montante incontroverso, observando o Tema 28 do STF para fins de expedição de Precatório. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito incontroverso, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI no 0745952-86.2023.8.07.0000. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Assevero que não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021. Acrescento, uma vez mais, que não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Conquanto a ausência de probabilidade se mostre suficiente para o indeferimento do pleito liminar, ressalto que também não se faz presente o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque o magistrado determinou inicialmente o reenvio dos autos à Contadoria Judicial, para apuração correta dos valores devidos, não sendo possível a imediata expedição das ordens de pagamento. Ademais, após a realização dos cálculos e, em não havendo impugnação, a magistrada a quo limitou a possibilidade de expedição das requisições de pagamento ao valor incontroverso, ratificando a ausência de perigo, na hipótese. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator